Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-34.2019.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-34.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADALBERTO LINO DA SILVA - CPF: 065.888.911-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Não há repetição do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, quando a cobrança ocorre por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a parte em um erro justificável, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos.

A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADALBERTO LINO DA SILVA visando reformar a sentença, de Id. n.º 67887498, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO N.º 1000035-34.2019.8.11.0053
, movida em face de BANCO AGIPLAN S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Alberto Lino da Silva em face de Banco Agibank S/A, qualificados nos autos, para: (I) DECLARAR a nulidade das cláusulas referente à taxa de juros remuneratórios aplicadas nos contratos nº 1210600707, 1210639989, 1210990317, 1211286232 e 1211615281, aplicando-se a taxa média de mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil relativa à data da celebração do contrato, conforme consta no bojo desta decisão; e, (II) CONDENAR o banco requerido a restituir à autora os valores cobrados indevidamente, de forma simples, corrigidos monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Assim, JULGO EXTINTA, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

O quantum debeatur deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509 e seguintes).

Condeno o requerido nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.”

Em suas razões, de Id. n.º 67887950, o apelante recorre pedindo a reforma da sentença para determinar a restituição dos valores em dobro e condenar o banco ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos.

As contrarrazões aportaram aos autos, no Id. n.º 67887958, pugnando pelo desprovimento do apelo. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

O banco litigante sustenta em suas contrarrazões matéria preliminar de que as razões do recurso do consumidor litigante não atacaram os fundamentos da decisão combatida.

Verifico que falta razão ao apelado em defender esta tese, pois as razões do recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, que se trata de uma demanda indenizatória e revisional.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares.

O caso é simples e não merece maiores digressões.

Conforme relatado, trata-se de demanda revisional e indenizatória julgada parcialmente procedente da qual o recorrente pede a reforma para que o banco seja condenado a lhe restituir o indébito, em dobro e a lhe indenizar pelo dano moral sofrido.

Pois bem.

Identificada a abusividade da cobrança dos encargos revisados, cabe a devolução dos valores pagos de forma indevida e a sua compensação, como consequência lógica do julgamento, na forma estipulada em primeiro grau, seguindo o entendimento do c. STJ:

“(...) 3. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de permitir a compensação de valores e a repetição do indébito sempre que constatada a cobrança indevida do encargo exigido sem que, para tanto, haja necessidade de se comprovar erro no pagamento. 4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no Ag 996.936/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 14/12/2009).

“(...) III – Entendidas como consequência lógica do pleito revisional, à vista da vedação legal ao enriquecimento sem causa, não há obstáculos à eventual compensação ou devolução de valor pago indevidamente (...).”
(STJ – REsp nº 602.068/RS, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2ª Seção. J. 22/09/2004, DJ 21/03/2005).

Aliás, cumpre-se, com isso, o disposto no art. 876 do CC, ao determinar que: “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
”.

Porém, o requerimento do apelante de devolução em dobro não merece prosperar, em razão da cobrança ter ocorrido por conta da interpretação de uma cláusula contratual, incidindo a instituição financeira em um erro justificável.

Afasta-se, assim, a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC, não havendo que se falar, portanto, em restituição em dobro dos valores despendidos, mas somente em devolução dos valores de forma simples.

Neste mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL - DEMANDA INDENIZATÓRIA - RECUSA INDEVIDA À COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIA QUE, PREMIDA POR RISCO DE MORTE, EFETUA DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE STENT – CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DE COBRANÇA INDIRETA, AUTORIZANDO, EM PRINCÍPIO, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, EM DESFAVOR DO FORNECEDOR - AUSÊNCIA, TODAVIA, DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DA OPERADORA - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DECRETADA EM JUÍZO - IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Devolução em dobro de indébito (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Pressupostos necessários e cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte do fornecedor ou prestador.1.1. A conduta da operadora de plano de saúde que nega indevidamente fornecimento de stent, para aplicação em intervenção cirúrgica cardíaca, forçando o consumidor a adquiri-lo perante terceiros,configura cobrança extrajudicial indireta, ocasionando locupletamento do fornecedor e, por isso, possibilita, em tese, a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.1.2. Todavia, resta ausente, no caso, a má-fé do prestador do serviço, pois a negativa apresentada ao consumidor, ainda que abusiva, encontrava-se prevista em cláusula contratual, presumidamente aceita pelas partes quando da celebração do negócio jurídico.Não configurada a má-fé na cobrança extrajudicial, direta ou indireta, inviabiliza-se a cominação da penalidade atinente à repetição do indébito em dobro. Precedentes. (...).” (STJ - REsp: 1177371 RJ 2010/0016190-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/11/2012, T4 - QUARTA TURMA)

Portanto, a sentença atacada deve ser mantida no ponto, não havendo que se falar em repetição de indébito, mas apenas em devolução / compensação de forma simples dos valores cobrados indevidamente.

Quanto à indenização por danos morais, não merece guarida tal pedido, na medida em que não se configurou o nexo causal a dar ensejo ao pleito, pois, para a caracterização do dano, a prova deve ser robusta e consistente demonstrando a potencialidade do engodo capaz de induzir o consumidor em erro ao realizar o negócio.

Conforme informações contidas nos autos, o apelante celebrou o contrato por livre e espontânea vontade porque entendeu que estava de acordo com suas condições e necessidades.

Descabida agora a pretensão de indenização moral.

Aliás, sequer houve descumprimento das obrigações contratuais e, ainda que houvesse, a jurisprudência é uníssona em asseverar que a mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível (STJ – AgRg no REsp 1.136.524/DF e TJMT – RAC nº 54.372/2011).

Portanto, inexiste o dever de indenizar moralmente na lide em análise.

Conclusão.

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença atacada.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021